Tribunal: TJSP
Processo: 1001975-15.2017.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por danos morais – Violação de sepultura em cemitério municipal – Preliminares de ilegitimidade ativa e prescrição afastadas – Na espécie, restou devidamente comprovada a culpa do réu pela indevida utilização do jazigo pertencente à família da autora - Responsabilidade objetiva do ente público municipal configurada – Dano moral configurado -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por danos morais – Violação de sepultura em cemitério municipal – Preliminares de ilegitimidade ativa e prescrição afastadas – Na espécie, restou devidamente comprovada a culpa do réu pela indevida utilização do jazigo pertencente à família da autora - Responsabilidade objetiva do ente público municipal configurada – Dano moral configurado - Indiscutíveis transtornos emocionais à autora – Abalo psicológico que superou o mero dissabor – Montante arbitrado que se afigura razoável e proporcional às circunstâncias fáticas – Pleito de concessão de novo jazigo no mencionado cemitério, a fim de viabilizar a utilização pela família da autora, que se afigura de rigor, visto que o jazigo anteriormente adquirido não se encontra mais disponível - Observação no que tange aos critérios de juros moratórios e atualização monetária, com aplicação do que restou decidido no Tema no 810-STF - Sentença de procedência parcial mantida.

Recurso desprovido, com observação.